Tribunal: TJDFT
Processo: 0017176-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0017176-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ANA AMELIA MARQUES DE CARVALHO RODRIGUES, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de processo de declaração de nulidade de reajuste etário e revisional de índices em contrato de plano de saúde, cumulado com danos morais, em que a sentença, que julgou procedentes os pedidos, foi mantida em sede recursal. Após julgamento de recurso especial, houve modificação no acórdão, julgando improcedentes os pedidos e invertendo a condenação dos honorários advocatícios (acórdão no 38631978). Os réus apresentaram petição (ID no 46445053) em 03/02/2023, contra o referido acórdão, formulando pedido de retratação em relação à fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de suposto erro material. Ocorre que o referido acórdão foi disponibilizado em 18/10/2022 (ID 40422130) e certificado o seu trânsito em julgado em 14/11/2022, conforme certidão de ID 41498258, sendo, posteriormente, remetidos para a Vara de Origem. Cabe mencionar que o próprio Juiz de origem informa a ocorrência de trânsito em julgado do acórdão (ID no46445661). Ademais, ainda que seja possível modificar julgamento transitado em julgado, inclusive de ofício, quando houver erro material e em raras situações, verifica-se que o critério de fixação de honorários advocatícios deve ser considerado como erro de julgamento, o qual poderia ser alterado, desde que pela via adequada e antes de ser acobertado pela coisa julgada, a qual traz estabilidade e segurança jurídica, impedindo a eternização de debate sobre os temas julgados. Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA FLEXIBILIZAÇÃO. 1. Eventual erro material ou contradição interna presente na sentença, deve ser objeto da via recursal própria, devendo-se fazê-lo a tempo e modo. 2. A coisa julgada representa a perfectibilização de preceito constitucional de caráter mandamental (artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição da República), a partir do qual, somente em raras exceções, admite-se a sua flexibilização. 3. A legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgado sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se a hipótese de ajuizamento de ação rescisória, conforme previsão contida nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. 4. Por certo, a metodologia aplicada para a fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada. Trata-se, nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, de proteção que o sistema jurídico outorga à coisa julgada. 5. Ante a inexistência de fundamento jurídico para violação da coisa julgada, o recurso não pode ser acolhido. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1695097, 07015960620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR INDICADO NO ACORDO. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. A despeito da irresignação dos Embargantes, as matérias por eles indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes Embargos de Declaração. 3. A intenção dos Embargantes é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer as suas teses a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valerem do instrumento processual adequado, caso entendam ter havido erro no julgamento. 4. Recursos conhecidos e improvidos” (Acórdão 1613637, 07146368920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA. 1.O Juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Inteligência do Art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil. 2.Embora seja possível a modificação de ofício do valor da causa, certo é que sua alteração, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, não mais se mostra possível após o trânsito em julgado da r. Sentença, ante o advento da coisa julgada. 3. Recurso provido” (Acórdão 1369322, 07094589620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, verifica-se que já se encontra há muito exaurido o prazo para a interposição de recurso ou qualquer impugnação contra o mencionado julgado, onde não seria possível cogitar de eventual retratação, de matéria referente a honorários advocatícios, em que a parte contrária, inclusive, é beneficiária da justiça gratuita. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração. Após, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator